Tribunal: TJMT
Processo: 1025472-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025472-32.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (IMPETRANTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
LIMINAR RATIFICADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
:

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT, consistente no indeferimento do pedido de dispensa do pagamento das custas processuais no processo no 1047597-02.2024.8.11.0041, e instauração de procedimento administrativo para sua cobrança, mesmo após a concessão definitiva da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento. O impetrante sustenta que a exigência viola os arts. 5o, LXXIV, e 93, IX, da CF/1988, bem como o art. 98, § 3o, do CPC, por inexistência de revogação expressa do benefício ou demonstração de modificação em sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança administrativa de custas processuais imposta a jurisdicionado beneficiário da gratuidade da justiça, em processo já transitado em julgado, sem revogação formal da benesse ou comprovação de alteração de sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão proferida no agravo de instrumento no 1031755-08.2024.8.11.0000 concedeu a gratuidade da justiça ao impetrante de forma definitiva, abrangendo todas as fases do processo, inclusive o cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das custas fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, podendo ser exigida apenas se, dentro de cinco anos, houver prova de modificação na situação financeira do beneficiário.

O ato impugnado não demonstrou a ocorrência de alteração na situação econômica do impetrante nem revogou expressamente a gratuidade, o que torna ilegal a instauração do procedimento de cobrança.

A cobrança de custas, nestas condições, viola direito líquido e certo do impetrante e contraria jurisprudência consolidada, inclusive de Tribunais Superiores, que exige decisão fundamentada para a revogação da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A exigência de pagamento de custas processuais por beneficiário da justiça gratuita somente é admissível se houver decisão judicial fundamentada que revogue a benesse, com base em prova inequívoca de alteração na situação econômica.

É cabível mandado de segurança para afastar cobrança administrativa de custas quando inexistente revogação válida da gratuidade de justiça concedida em decisão transitada em julgado.

A eficácia da gratuidade da justiça concedida em agravo de instrumento abrange todas as fases do processo, inclusive eventual cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 93, IX; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, MS no 2156802-65.2018.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 19.09.2018; TJ-TO, Mandado de Segurança Cível - TR no 0044012-33.2023.8.27.2729, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
EWERTON PEREIRA NASCIMENTO
contra ato praticado pela JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, Dr.a
Hanae

Yamanura
de Oliveira, que rejeitou os argumentos apresentados pelo impetrante nos autos n.o 1047597-02.2024.8.11.0041 e indeferiu o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais.

O impetrante alega, em síntese, que embora tenha sido condenado ao pagamento das custas ao final do processo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento, deferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça, decisão essa que transitou em julgado. Não obstante, foi instaurado procedimento administrativo para cobrança das custas sem que tenha havido revogação da benesse ou demonstração de alteração de sua situação econômica, requisitos indispensáveis nos termos da legislação processual vigente.

Sustenta que a exigência viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o art. 98, § 3o, do CPC e o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), pois o ato impugnado ignorou a condição de beneficiário da justiça gratuita e deixou de indicar fundamento concreto para a exigência das custas.

Argumenta, ainda, que a cobrança é ilegal por não haver revogação expressa da benesse, tampouco demonstração de melhora na situação econômica do jurisdicionado.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da liminar com o fim de suspender os efeitos do ato emanado pela autoridade coatora, proferido no ID. 200347720 dos autos no 1047597-02.2024.8.11.0041, que tramitam perante o r. Juízo de Direito e Diretor do Foro da comarca de Cuiabá/MT e, por conseguinte, suspender a tramitação do procedimento administrativo de cobrança das custas processuais enquanto não julgado definitivamente o mérito deste
writ,
alegando risco de prejuízos irreparáveis, como inscrição em dívida ativa, protesto e negativação de seu nome, caso mantida a cobrança indevida.

No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar eventualmente deferida e declarar a nulidade do ato judicial que violou o direito fundamental de gratuidade da justiça do
i
mpetrante, determinando-se à autoridade coatora que suspenda a cobrança das taxas e custas processuais conforme autoriza o artigo 98, § 3o do CPC, arquivando-se o procedimento de acordo com as cautelas legais.

O
mandamus
foi instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do impetrante, da concessão anterior da gratuidade da justiça e do conteúdo do ato coator.

A liminar pleiteada foi deferida para
determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão que determinou a cobrança das custas processuais nos autos n.o 1047597-02.2024.8.11.0041, bem como para suspender o trâmite do procedimento administrativo instaurado para esse fim, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança

(ID. 304211396).

A decisão foi encaminhada à autoridade coatora, tendo sido igualmente requisitado as informações pertinentes (ID. 304234388).

A D
.
Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da
segurança vindicada
. (ID
. 314821856
)

É o relatório.

Estando o Mandado de Segurança apto para julgamento
do mérito
, i
nclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
EWERTON PEREIRA NASCIMENTO contra ato praticado pela JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, Dr.a
Hanae

Yamanura
de Oliveira, que rejeitou os argumentos apresentados pelo impetrante nos autos n.o 1047597-02.2024.8.11.0041 e indeferiu o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais.

Inicialmente, importa consignar que o presente mandado de segurança não se configura como sucedâneo recursal, uma vez que não há decisão judicial pendente de recurso ou passível de impugnação nas vias ordinárias. O ato combatido consiste na instauração de procedimento administrativo para cobrança de custas processuais em processo já transitado em julgado, situação que afasta a aplicação da Súmula 267 do STF, por não existir recurso cabível para obstar a cobrança administrativa.

Assim, a via mandamental
se
revela adequada para a tutela do direito líquido e certo invocado.

O impetrante afirma que, embora tenha sido condenado ao pagamento das custas ao final do processo

no 1047597-02.2024.8.11.0041
, obteve em sede de agravo de instrumento a concessão da gratuidade da justiça
para os mesmos autos
, decisão já transitada em julgado. Ainda assim, foi instaurado procedimento administrativo para a cobrança das custas, sem que houvesse revogação do benefício ou comprovação de mudança em sua situação econômica, como exige a legislação processual.

De fato
, conforme demonstrado nos autos, o impetrante obteve, por decisão proferida por este Relator no agravo de instrumento n.o 1031755-08.2024.8.11.0000, o deferimento do benefício da justiça gratuita, cuja
eficácia abrange todas as fases do processo, inclusive eventual cumprimento de sentença ou execução.

No caso concreto, verifica-se que a ação declaratória de abusividade contratual n.o 1047597-02.2024.8.11.0041 ajuizada pelo impetrante foi julgada parcialmente procedente, com a condenação das custas e despesas processuais
“
pro-rata
”
, determinando a sentença que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado.

O art. 98, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que, vencido o beneficiário, a obrigação de pagar as custas processuais permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de cinco anos, o credor comprovar a cessação da situação de insuficiência de recursos.

Assim,
o ato coator, ao indeferir
o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais
,
não observ
ou
a gratuidade de justiça deferida ao autor na ação declaratória
, por meio de agravo de instrumento interposto com este fim, bem
não demonstrou, de qualquer modo, a
modificação
da situação financeira do impetrante
,
não havendo nenhuma
decisão
devidamente fundamentada
revogadora d
o benefício anteriormente concedido
.

No mesmo sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação de decisão que impôs à autora, ora impetrante, beneficiária da justiça gratuita, o custeio de prova pericial contábil, cuja produção não pleiteou –
Decisões anteriores garantindo, expressamente e sem ressalvas, à impetrante, a gratuidade – Neces
s
idade de observância do disposto no art. 98, VI, do CPC - Manifesta ilegalidade – Cassação da decisão hostilizada
– Concessão da segurança.
”

(TJ-SP - MS: 21568026520188260000 SP 2156802-65.2018 .8.26.0000, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/09/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2018)
(g.n.)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO SEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
IMPETRANTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
(...)
4. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada quando demonstrada a modificação na condição econômica do beneficiário. 5. A simples discordância quanto à renda mensal não é suficiente para a revogação do benefício, sendo imprescindível prova inequívoca de que o postulante passou a dispor de recursos que lhe permitam arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. 6. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que, à época da revogação, a renda líquida do impetrante havia diminuído, não havendo qualquer indício de melhora em sua capacidade financeira, o que torna a revogação do benefício manifestamente ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1.
A revogação do benefício da justiça gratuita somente é admissível mediante prova inequívoca de melhora na condição financeira do beneficiário
. (...)
”

(TJ-TO - Mandado de Segurança Cível - TR: 00440123320238272729, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, TURMAS RECURSAIS)
(g.n.)

Nesse sentido, atento ao expendido na exordial
e
ao exame da documentação acostada, verifica-se que cobrança das custas, nestas circunstâncias, configura
violação ao direito líquido e certo do impetrante
e contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com essas considerações
,
ratifico a liminar
e
CONCEDO A SEGURANÇA
, em consonância com o parecer ministerial,
para
declarar a nulidade do ato judicial proferido no ID. 200347720 dos autos no 1047597-02.2024.8.11.0041
,
determinando-se à autoridade coatora que suspenda a cobrança das taxas e custas processuais conforme autoriza o artigo 98, § 3o do CPC, arquivando-se o procedimento de acordo com as cautelas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025